Tribunal: TJES
Processo: 0002531-52.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002531-52.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATANAEL FREIRE BARCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002531-52.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATANAEL FREIRE BARCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Impossível a absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, haja vista que as provas coligidas aos autos são robustas imputando ao apelante a autoria e materialidade delitivas. 2. Diante da confissão acerca da propriedade da arma apreendida, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é medida que se impõe. 3. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATANAEL FREIRE BARCELLOS,
em face da r. Sentença (ID. 13231815) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática dos crimes previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e artigo 12, da Lei n. 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, 03 (três) anos de detenção e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Razões apresentadas pela defesa (ID. 13231833), pugnando pela absolvição do réu, pelo fato de inexistirem provas de que tenha concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, por ausência de provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fração máxima.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento ao recurso (ID. 13232338).

Parecer ministerial, da lavra do 1° Procurador de Justiça Especial Dr. Fabio Vello Corrêa, requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002531-52.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATANAEL FREIRE BARCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio os fatos da inicial acusatória:

“
Narram as peças informativas anexas que, 'no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 11:00 horas, na Rua Henrique Rosa de Souza, s/n', bairro 5ão Conrado, neste município, o denunciado-

Natanael Freire Barcellos possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a arma de fogo de uso restrito, do tipo submetralhadora, de funcionamento automático (efetua disparos em rajada), calibre .380 ACP, 02'(dois) carregadores e 14 (quatorze) munições do tipo ogival, marca "CBC", calibre .380 Auto, intactas, conforme auto de apreensão de arma de fogo de fls. 05 é auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 06. Além disso,' acusado tinha em depósito em sua casa 31 (trinta e uma) "pedras de crack", conforme auto de apreensão de fls. 09 e auto de constatação de substância entorpecente de fls, 10.

Revelam os autos que a equipe da Delegacia de Homicídios de Vila Velha realizava operação conjunta com a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vila Velha no bairro 5ão Conrado, neste

município, em local conhecido como "invasão", em que ocorre intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado Natanael Freire Barcellos, já conhecido e identificado pela equipe. policial, que, ao perceber a. presença das guarnições, adentrou correndo sua residência, empreendendo fuga pelos fundos do local.

Diante da fundada suspeita, os agentes policiais adentraram a casa, oportunidade em que realizaram buscas em seu interior, logrando êxito em apreender' submetralhadora de funcionamento automático (efetua disparos em rajada), calibre .380 ACP, 02 (dois) carregadores, 14 (quatorze) munições do tipo ogival, marca "C8C", calibre .380 Auto, intactas, e 31 (trinta e

uma) "pedras de crack", bem como em localizar documento pessoais do denunciado no interior do imóvel. Iniciadas as investigações, ao ser indagado perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a propriedade do armamento apreendido em sua residência.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela
pela prática dos crimes previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e artigo 12, da Lei n. 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, 03 (três) anos de detenção e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ab initio
, entendo que não merece prosperar o pleito absolutório formulado pela defesa do réu, seja por ausência de provas de que este teria concorrido para a infração, seja por fragilidade do conjunto probatório para a condenação.

Em relação à autoria e materialidade do delito, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim unificado n° 45729506, auto de apreensão de arma de fogo (fl. 7A), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 8A), auto de apreensão (fl. 11A), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 12A), laudo pericial de exame de arma de fogo e material (fls. 15A/21A) e
do laudo de exame químico (fl. 29A)
,
o qual constatou a apreensão de 14,3g (quatorze gramas e três decigramas) de crack.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos agentes da lei que, atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão, conforme se depreende dos termos da sentença:

“
O PC Fabio, em Juízo, declarou que, na data dos fatos, estavam passando pela rua, momento em que o acusado – que já era conhecido da Polícia por seu envolvimento com ilícitos - correu para dentro de sua casa, saindo os agentes públicos no encalço do mesmo, local em que apreendidos os ilícitos.

Informa, outrossim, que a arma de fogo foi apreendida, carregada, num dos cômodos da casa do acusado, sem que fosse apresentado porte/registro, e nas proximidades da bélica, os entorpecentes, já embalados de forma destinada à venda, sendo o acusado gerente do tráfico da região, que é uma invasão.

Afirmou, ademais, que ingressou na casa do acusado até mesmo para resguardar a segurança dos agentes, eis que não sabiam o que o acusado, que costuma andar armado, iria pegar no interior da residência.

O PC Erico, da mesma forma, confirmou que o acusado já era conhecido da Guarnição, sendo abordado outras vezes por agentes da DHPP por seu envolvimento com armas de fogo irregulares.

Segundo declarou, na data dos fatos, o acusado fugiu para o interior de sua casa, quando viu a Guarnição, local em que apreendida a arma de fogo, municiada, sem que fosse apresentado porte/registro.

Confirmou, ainda, a apreensão de entorpecentes, embalados de forma destinada à venda, também no domicílio do acusado, sendo o réu conhecido por ser gerente do tráfico na região.”

Verifica-se das circunstâncias do crime que policiais civis, militares e guardas municipais realizavam operação conjunta quando visualizaram o réu, conhecido por gerenciar o tráfico de drogas da região, na frente de sua residência, oportunidade em que ao avistar as forças de segurança, empreendeu fuga para dentro da casa, se evadindo pelos fundos.

Ao adentrarem no local, foram localizadas as drogas e a arma apreendidas, bem como documentos pessoais do réu.

Vale ressaltar, que nos depoimentos prestados, os policiais informaram o receio de que o réu, conhecido por andar armado, efetua
sse
disparos contra os agentes da lei.

Ademais, no momento da apreensão, os policiais civis relataram que as drogas apreendidas se encontra
va
m embaladas prontas para a mercancia.

Assim, diferente do que alega a defesa, as provas coligidas aos autos são robustas no sentido de atribuir o crime de tráfico de drogas ao réu.

Ultrapassado tal ponto, verifico que o réu pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no que se refere ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido, pleito que merece acolhida.

Conforme se depreende da sentença proferida, o próprio Magistrado reconheceu a confissão do apelante quanto ao crime, deixando de aplicar seus efeitos na segunda fase dosimétrica.

Assim, diante da fixação da pena-base em 3 anos de detenção, atenuo a pena em 6 meses, fixando-a em definitivo em 2 anos e 6 meses de detenção e 10 dias-multa, haja vista a inexistência de agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Em aplicação à regra do cúmulo material, prevista no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena em 6 anos de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 610 dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, bem como os demais termos da sentença prolatada.

Forte em tais razões, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)